Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-54.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Provas. Insuficiência.
Não havendo certeza do envolvimento do réu em furto ou de que ele adquiriu, recebeu, transportou, manteve em depósito, guardou ou ocultou arma de fogo subtraída - a arma foi encontrada em matagal próximo à residência dele mais de doze horas depois da subtração, sem provas, contudo, que o relacione ao furto e ao porte da arma -, é hipótese de absolvição. Apelação provida.